Tribunal: TJDFT
Processo: 0023511-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023511-45.2016.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRAÍLIA SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO SOARES DE BARROS REPRESENTANTE LEGAL: MARAMA BADARO BARROS VISNEVSKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM PREFERENCIAL. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. EQUIDADE. SUBSIDIÁRIA. 1. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios, por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa. 2. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil). 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a majoração dos honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, por entender que deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o valor de seu proveito econômico. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO FRANCO PEDREIRA, OAB/BA 20.395. II – O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 23/9/2020 (ID 19921688), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 24/9/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 25/9/2020 e terminou no dia 16/10/2020. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 26/10/2020 (ID 20883222), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Por fim, determino que todas as publicações referentes ao recorrido sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO FRANCO PEDREIRA, OAB/BA 20.395. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025